Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-79.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025663-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSEFA DE FARIA - CPF: 001.020.061-48 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1025663-79.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente:
MARIA DE LOURDES VANDERLEZ

Parte Recorrida:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo dívida pretérita em nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, não há falar em aplicação do verbete sumular 385 do e. STJ.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e deu-lhe parcial provimento, a fim de afastar a condenação por danos morais imposta na origem, por entender pela aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ.

A parte autora, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de contradição no mesmo, já que a inscrição tida como preexistente ocorreu após aquela em discussão nestes autos, não havendo falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, requer a aplicação de efeitos infringentes para a reforma do julgado Colegiado, mantendo a condenação por danos morais.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandante são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, a inscrição realizada pela empresa Club Mais Administradores de Cartões é datada de 24/01/2020, e aquela em discussão nesta demanda fora inserida em 15/01/2020, inexistindo outras inscrições ativas anteriores, conforme se vê dos extratos de ids. 136502462 e 136502451.

Assim, não há falar em incidência da Súmula 385 do e. STJ ao presente caso, sendo devido, portanto, os danos morais correspondentes à embargante.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado de id. 148442675, para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ desta lide, mantendo-se a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, tal como determinado pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
para sanar a contradição apontada pela parte embargante, afastando a aplicação da Súmula 385 do e. STJ, e, por consequência, mantendo a condenação por danos morais imposta na origem
.

Por conseguinte, em razão da manutenção na íntegra da r. sentença recorrida,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023